Tribunal: TJPA
Processo: 0001446-80.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001446-80.2010.8.14.0015

APELANTE: O MUNICIPIO DE CASTANHAL, BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., O MUNICIPIO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE SE LIMITAM A REPRODUZIR AS RAZÕES DO APELO E, AINDA, APRESENTA TESE NOVA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO A REGRA CONTIDA NO

ART. 1.021,

§ 1º, DO CPC
.
RECURSO COM VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir as mesmas razões expostas na Apelação Cível, que deixou de ser conhecida por inobservância ao princípio da dialeticidade.

2. O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme estabelece o art. 1.021,

§ 1º, do CPC, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada na Apelação Cível.

3. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão,
combatendo especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos.

4. Dissonância entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida. Recurso com vício de regularidade formal.
Impossibilidade de conhecimento do
Agravo Interno
.

5.
Agravo Interno não Conhecido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação e Remessa Necessária
(
proc.
0001446-80.2010.8.14.0015
-PJE), interposto pelo MUNICÍPIO DE CATANHAL
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deixou de conhecer do recurso de apelação do recorrente.

A decisão recorrida (Id.
9181230 - Pág. 1
/40
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 932, III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, ante a sua manifesta inadmissibilidade
; CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM S/A e, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, apenas para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...) – grifo nosso

Em suas razões
(Id.

9965732 - Pág. 1/22
), o agravante, afirma que o recurso de apelação deve ser admissível, uma vez que impugnou todos os fundamentos da sentença.

Alega que foi devidamente assegurado o contraditório e ampla defesa ao Agravado, razão pela qual a sentença do magistrado a quo merece ser reformada.

Suscita,
não afetação da matéria tratada na demanda ao RESP 1060210 do STJ, mostrando-se a sentença totalmente contrária ao que ficou estabelecido no referido precedente. No mérito, aduz, que o cerne do negócio jurídico de arrendamento mercantil consiste em colocação de um bem a disposição do arrendatário para uso durante certo prazo com a opção de compra a ser exercida ou rejeitada no futuro.

Ressalta, que o aspecto de financiamento não se sobrepõe aos demais componentes do contrato de arrendamento mercantil, de modo que a operação considerada em sua integridade conceptual constitui serviço tributável pelos municípios e pelo distrito federal.

Assevera, ainda, necessidade de afastamento de condenação à título dos honorários de sucumbência, vez que não cabe tal condenação à Fazenda Pública nas execuções não embargadas.

Ao final, requer seja realizado juízo de retratação e, caso não seja revista a decisão monocrática, requer o julgamento pelo órgão colegiado, pugnando pelo provimento ao presente recurso.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
10143864 - Pág. 1/6
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do Agravo Interno, uma vez que
não há pertinência entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido pela decisão recorrida.

A parte agravante, em suas razões, além de ter apresentado tese nova (garantia do contraditório e ampla defesa ao Agravado), novamente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, se limitando a reproduzir as mesmas razões expostas na Apelação Cível, que deixou de ser conhecida ante a ausência de dialeticidade, sob a seguinte fundamentação, vejamos:

Como se observa,
a sentença impugnada julgou procedente o pleito anulatório para desconstituir o crédito tributário formalizado no processo administrativo Cast-PA 21/2008, sob o fundamento de violação ao contraditório e ampla defesa
.

Entretanto, as razões recursais
se limitam a tese de ausência de identidade com o RESP 1060210 afetado pelo STJ e, que se faz necessário o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, tudo sem contrapor os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem que, na sentença,
reconheceu a nulidade do auto do Crédito Tributário, em razão da latente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. – grifo nosso

Com efeito, a evidente pretensão de rediscutir a matéria já apreciada na Apelação Cível, deixando o recorrente de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida infringe
a regra contida no art. 1.021,

§ 1º, do CPC, que preceitua:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A referida norma consubstancia o princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A
respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido de recurso, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, não tendo a parte exposto, fundamentadamente, os motivos pelos quais a decisão monocrática impugnada merece ser modificada,
impõe-se o não conhecimento do
Agravo Interno, ante a ausência de regularidade formal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso,

por manifesta inadmissibilidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024